Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600175-10.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
11/10/2024
Número: 0600175-10.2024.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 19/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Quitação Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600175-
10.2024.6.16.0111 (DRAP 0600160-41.2024.6.16.0111) no qual indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Abraão Borecki, para concorrer ao cargo de Vereador do Município de Telêmaco
Borba. (Trata-se de indeferimento de registro de candidatura apresentado por Abraão Borecki, para
concorrer ao cargo de Vereador do Município de Telêmaco Borba/PR, pelo partido Democracia
Cristã (DC), com o número 27190. Durante a conferência da documentação que instrui o pedido de
registro, foi identificada a ausência de quitação eleitoral devido a irregularidade na prestação de
contas de campanha, registrada no cadastro eleitoral como "Não Prestação" (ASE 230), com data
de 02/10/2022). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ABRAAO BORECKI (RECORRENTE)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ELIESER COSTA DE MEIRA (ADVOGADO)
MARCOS TEIXEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44079087
27/09/2024
15:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.478

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600175-10.2024.6.16.0111 –
Telêmaco Borba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ABRAAO BORECKI
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ELIESER COSTA DE MEIRA - OAB/PR95355
ADVOGADO: MARCOS TEIXEIRA CARNEIRO - OAB/PR30351
RECORRIDO: JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. JUNTADA TARDIA DE PROCURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE REGULARIZAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recorrente interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença proferida pelo
Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba, que indeferiu seu
Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) ao cargo de vereador nas
Eleições de 2024, em razão da ausência de comprovação de quitação
eleitoral.

2. A sentença de primeiro grau entendeu que o recorrente não poderia obter
certidão de quitação eleitoral devido ao julgamento de suas contas de
campanha como "não prestadas" nas Eleições de 2022.

3. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que sanou a
irregularidade que havia motivado o julgamento de suas contas como não
prestadas, juntando procuração nos autos da prestação de contas.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, afirmando que a procuração foi juntada após o trânsito em julgado da
Num. 44079087 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372786300000043031004
Número do documento: 24092715372786300000043031004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:47:43

decisão que julgou as contas como não prestadas, e que, por isso, os efeitos
da decisão permanecem vigentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de procuração,
após o trânsito em julgado do acórdão que julgou as contas do recorrente
como não prestadas, é suficiente para afastar os efeitos da ausência de
quitação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Nos termos do artigo 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997, a quitação eleitoral
abrange, entre outros requisitos, a apresentação das contas de campanha. A
ausência dessa prestação de contas acarreta impedimento para obtenção de
certidão de quitação eleitoral.

2. Conforme a Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 80, I, a decisão
que julga as contas como não prestadas impede o candidato de obter
certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura para a qual concorreu,
e após esse período, até a efetiva apresentação das contas.

3. O recorrente juntou a procuração nos autos de prestação de contas apenas
após o trânsito em julgado da decisão que julgou as contas como não
prestadas. Dessa forma, a irregularidade não foi sanada dentro do prazo
adequado e os efeitos da ausência de quitação eleitoral permanecem.

4. A jurisprudência do TSE, conforme Súmula nº 42, confirma que a decisão
que julga contas como não prestadas impede o candidato de obter a certidão
de quitação eleitoral durante o mandato ao qual concorreu, persistindo esses
efeitos até a efetiva apresentação das contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral, mantendo a
sentença que indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura de
ABRAAO BORECKI ao cargo de vereador nas Eleições de 2024 no município
de Telêmaco Borba/PR.

Tese de julgamento: "A juntada de procuração após o trânsito em julgado da
decisão que julgou as contas de campanha como não prestadas não é
suficiente para afastar os efeitos da ausência de quitação eleitoral, que
impede o deferimento de registro de candidatura."

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, § 3º.

- Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 7º.

Num. 44079087 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372786300000043031004
Número do documento: 24092715372786300000043031004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:47:43

- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80, I.

Jurisprudência relevante citada:

- Súmula TSE nº 42.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ABRAAO BORECKI em face da
sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba, que indeferiu o
Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) do Recorrente para concorrer ao cargo
de Vereador, diante da ausência de comprovação de quitação eleitoral.

Em suas razões recursais (ID 44040796), o recorrente sustenta que não deve
persistir sua situação de falta de quitação com a Justiça eleitoral, uma vez que, não
obstante ter tido suas contas julgadas não prestadas por ausência procurador judicial, a
irregularidade foi sanada com a juntada de procuração aos autos de Prestação de Contas
nº 0602606-30.2022.6.16.0000, o que estaria de acordo com outros julgados e com o
entendimento das Cortes Superiores. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o
fim de reformar a sentença e deferir seu registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer manifestando-se pelo
desprovimento do recurso (ID 44061261), por entender que a juntada da procuração foi
realizada após o trânsito em julgado autos nº 0602606-30.2022.6.16.0000 e “não houve,
até a presente data, regularização da omissão de contas não prestadas, de forma que os
efeitos decorrentes do julgamento das contas relativas às Eleições de 2022 permanecem
vigentes”.

É o relatório.

Num. 44079087 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372786300000043031004
Número do documento: 24092715372786300000043031004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:47:43

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

No mérito, a controvérsia cinge-se a analisar se restou comprovada a
quitação eleitoral do recorrente, de modo que se autorize o deferimento de seu
Requerimento de Registro de Candidatura - RRC.

O recorrente sustenta que providenciou a juntada de procuração aos autos de
prestação de contas referente às Eleições Gerais de 2022, as quais tinham sido julgadas
não prestadas, sanando a falha que impedia o exame das contas.

A sentença assim decidiu, na parte que interessa (ID 44040792):

“(...)

A quitação eleitoral é condição de elegibilidade, sendo imprescindível a apresentação da
certidão de quitação eleitoral para o deferimento do pedido de registro de candidatura,
conforme prevê o art. 11, §1º, inciso VI, da Lei nº 9.504/97.

(...)

Assim, a ausência de prestação de contas de campanha produz efeitos durante todo o
período do mandato para o qual o candidato concorreu, e apenas após o término desse
período será possível restabelecer a quitação eleitoral, desde que suprida a omissão.

É necessário distinguir a situação em que o instrumento procuratório foi juntado ao processo
de prestação de contas após a sentença que julgou as contas como não prestadas, mas
antes do trânsito em julgado, da situação presente nos autos, em que já houve o trânsito em
julgado do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que julgou as
contas do requerente como não prestadas.

Dessa forma, os precedentes jurisprudenciais mencionados pelo autor tratam de situação
distinta, pois, nesses casos, o processo de prestação de contas ainda estava em
tramitação, diferentemente da hipótese dos autos.

Portanto, eventual pedido de regularização formulado no processo de prestação contas não
tem aptidão de afastar a impossibilidade de expedição da certidão de quitação eleitoral, já
que a omissão refere-se a contas da campanha de 2022, em que o requerente concorreu ao
cargo de deputado estadual, de modo que apenas a partir de 2027, com o final do mandato
atual, é que será admitida a quitação eleitoral.

(...)

Desse modo, considerando a ausência da certidão de quitação eleitoral, indispensável para
o deferimento do pedido de registro de candidatura nos termos do art. 11, §1º, inciso VI, da
Lei nº 9.504/97, e tendo em vista a impossibilidade de emissão dessa certidão devido à não
prestação de contas de campanha referente ao pleito de 2020, impõe-se o indeferimento do
pedido de registro de candidatura.”

As condições de elegibilidade estão elencadas no artigo 14, § 3º da
Num. 44079087 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372786300000043031004
Número do documento: 24092715372786300000043031004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:47:43

Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 14.

§3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:

(..)

II – o pleno exercício dos direitos políticos;

(..)

No que se refere à plenitude dos direitos políticos, coube ao artigo 11, § 7º,
da Lei nº 9.504/1997 traçar seus limites e a forma de sua verificação, in verbis:

Art. 11.

(...)

§ 7º. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do
gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito,
a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral
e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral.

(Grifos nossos)

Quanto à apresentação das contas, a Resolução nº 23.607/2019 do TSE
reproduz o teor do enunciado da Súmula 42 daquela Corte Superior, dispondo que:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas;

A parte recorrente defende que já foram adotadas as providências
necessárias para regularizar sua situação, uma vez que juntou procuração aos autos PCE
nº 0602606-30.2022.6.16.0000.

Contudo, como bem apontou a Procuradoria Regional Eleitoral, a juntada de
mandato judicial ocorreu apenas em 06/02/2024, quando já havia o trânsito em julgado
das contas julgadas não prestadas (15/09/2023 – ID 43835907 dos autos 0602606-
30.2022.6.16.0000).
Num. 44079087 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372786300000043031004
Número do documento: 24092715372786300000043031004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:47:43

Nesses casos, deve-se observar o procedimento de Requerimento de
Regularização de Contas previsto no § 1º do mencionado art. 80 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE:

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do
disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da
legislatura;

Na espécie, verifica-se que não há qualquer requerimento de regularização
das contas referentes às Eleições 2022 tramitando e, mesmo que houvesse procedimento
nesse sentido com pedido deferido, o candidato ainda assim teria indeferido seu pedido
de registro para concorrer às eleições de 2024. Isso porque os efeitos da não prestação
de contas impedem obtenção de certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura
(2023/2026), nos termos do já referido art. 80, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE e
da Súmula 42 do TSE, de seguinte teor: “A decisão que julga não prestadas as contas de
campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso
do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva
apresentação das contas.”

Por todo o exposto, a sentença recorrida revela-se escorreita, razão pela qual
não merece provimento o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Isso posto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do Recurso
Eleitoral, para o fim de manter a sentença que indeferiu o Requerimento de Registro de
Candidatura de ABRAAO BORECKI para concorrer ao cargo de Vereador nas Eleições
de 2024 no município de Telêmaco Borba/PR.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600175-
Num. 44079087 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372786300000043031004
Número do documento: 24092715372786300000043031004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:47:43

10.2024.6.16.0111 - Telêmaco Borba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: ABRAAO BORECKI - Advogados do(a)
RECORRENTE: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859, ORLANDO MOISES
FISCHER PESSUTI - PR38609-A, MARCELO BUZATO - PR22314-A, ELIESER COSTA DE
MEIRA - PR95355, MARCOS TEIXEIRA CARNEIRO - PR30351 - RECORRIDO: JUÍZO DA 111ª
ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44079087 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372786300000043031004
Número do documento: 24092715372786300000043031004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 09:47:43